Tribunal: TJBA
Processo: 8042805-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042805-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: PASTELLE LTDA e outros

Advogado(s)
:
VANIA ZANON FACHINI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu embargos monitórios para reconhecer a ilegitimidade passiva de ex-sócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade de ex-sócio para figurar no polo passivo de ação monitória ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, sem prévia desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pessoa jurídica possui autonomia patrimonial e personalidade distinta de seus sócios, nos termos do art. 49-A do Código Civil, não se confundindo as obrigações da empresa com as de seus sócios.

4. Para responsabilização pessoal dos sócios por dívidas da sociedade, é necessária prévia desconsideração da personalidade jurídica, através do incidente processual específico previsto nos artigos 133 a 137 do CPC.

5. No caso concreto, a ação monitória foi proposta apenas contra a pessoa jurídica, sendo o agravado indicado tão somente como representante desta, não havendo pedido expresso de sua inclusão no polo passivo nem decisão judicial neste sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A, 1002 e 1003; CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.362.690/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10/12/2019.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8042805-74.2024.8.05.0000
,

em que é Agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e Agravado
PASTELLE LTDA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator

Procurador(a) de Justiça